Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0741854-78.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIO GREGORIO SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Diante de elementos a apontar provável ausência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, determinei ao recorrente, com apoio no § 2o, do artigo 99, do CPC, por meio da decisão objeto do ID 34647193, a apresentação da última declaração do IRPF e extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, a fim de analisar o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, o recorrente não atendeu à determinação, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 35158602). Assim, desatendidos os comandos dos artigos 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado objeto do ID 34506070. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.